Tribunal: STF
Processo: ARE 1536753
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR interpõe agravo (eDoc  142), fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 134) que (a) negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 67) quanto aos Temas 360, 395 e 733/STF; e que (b) não o admitiu, por ausência de prequestionamento, quanto ao Tema 810 da RG. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi assim ementado (eDoc 43):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. 



    1. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo. 



    2. A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento. 



    3. Conclui-se, portanto, que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo encontra-se preclusa, sendo cabível o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos. Há, assim, transito em julgado em relação ao tema da inexigibilidade, sendo manifestamente descabida a renovação da dita discussão. 



    4. Agravo de instrumento improvido. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 37, caput; 61 e 62, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 395 (RE 638.115-RG).



    Sustenta a inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638.115, que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos pelos servidores públicos federais no período de abr/1998 a set/2001.



    Defende a aplicabilidade ao caso dos arts. 462 e 741 do CPC/1973 (atual 535 do CPC/15), pois a decisão que gerou o título executivo fundamentou-se em lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal.



    Argumenta, ainda, que a atualização monetária do débito exeqüendo, a partir de julho de 2009, deve ser calculada pelos critérios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do agravo.



    A matéria de mérito, referente ao cabimento, ou não, da verba pleiteada, sequer poderia ser articulada no agravo interposto ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, porquanto a Vice-Presidência do Regional Federal, quanto a esse específico tópico, negou seguimento ao recurso por aplicabilidade dos Temas 360, 395 e 733, todos da repercussão geral. Tal capítulo, portanto, seria impugnável por meio de agravo interno, daí ressaindo erro grosseiro ao haver a UTFPR manejado recurso incabível, circunstância que autoriza o não-conhecimento do recurso.



    Melhor sorte não socorre a irresignação quanto aos critérios de atualização monetária, matéria sobre a qual a decisão agravada foi expressa em anotar ausência de prequestionamento.



    Ao invés de infirmar aquele fundamento, demonstrando a existência de prévio debate acerca dos consectários, a recorrente optou por articular argumentos atinentes ao mérito propriamente dito daquela questão, o que evidencia a natureza dissociada das razões recursais, atraindo a incidência do enunciado 287 da Súmula do Supremo.



    Nesse mesmo sentido, cito a conclusão externada no RE 1.424.211 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.444.130 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.487.036 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia do qual retiro a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente